Tribunal: TJDFT
Processo: 0727430-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS LANÇADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INEXISTENTES. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação de serviços por parte do banco apelante em relação aos lançamentos internacionais contestados na fatura de cartão de crédito da autora, capaz de ensejar a declaração de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais.
2. O banco réu, na condição de prestador do serviço de cartão de crédito, não encontraria dificuldade em demonstrar a licitude das cobranças, tivessem as compras partido efetivamente da própria autora. Em sede de especificação de provas, a instituição financeira pugnou pelo julgamento antecipado da lide, em nítido desinteresse em provar suas afirmações no sentido de que as compras foram realizadas por meio de aplicativo instalado no celular pessoal da autora via “carteira digital” - “cartão virtual”, especialmente por meio de prova pericial. Assim, a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não tendo comprovado a existência de fato excludente de sua responsabilidade, conforme lhe incumbia em razão do que dispõe o artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do CPC.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”. Precedentes. 3.1. Valor da indenização minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária a partir da publicação do v. acórdão, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa SELIC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.